Tribunal: STF
Processo: RE 294206
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ANISTIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MICRO E
PEQUENO EMPRESÁRIO. MINI, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS. C.F.,
ADCT, art. 47.
           I. - Os contratos de financiamento, para observância do
teto inscrito no inciso IV, do parágrafo 3º, do art. 47, ADCT, serão
somados e não considerados autonomamente.
           II. - Precedentes do Plenário: ERE 134.015, Gallotti,
20.10.93; ERE 129.699, M. Alves, 20.10.93; RE 135.977, Marco
Aurélio, 20.10.93.
           III. - Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator.
           IV. - Agravo provido. RE conhecido e provido.